Tribunal: TJDFT
Processo: 0032349-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032349-28.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA RECORRIDO: ANA LETICIA SILVA NUNES BECATINI, ANA PAULA DUTRA GUARNERI, ANDREIA ELIZABETH SILVA BARROS, CAMILLA COSTA FRANCA CARDOSO, DANIEL CARNEIRO DE AGUIAR, ELENARA OLIVEIRA DE SOUZA, ELIETE MARIA LEAL ZORZIN, ENNIO MARCO PEREIRA BECATINI, FABIO GUARNERI, GISELLE MIRANDA PEREIRA, ISABELA MARIA LUCIANO GUIMARAES, JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI, KEVIN BARROS BELLINI, LAURA HELENA GUIMARAES E GUIMARAES, LAURA PIMENTEL DO CARMO, LINCOLN ZORZIN, LUIZ GOMES PALHA, MARIA GERALDA MARQUES OLIVEIRA PALHA, RAYANNE PEREIRA DE SOUSA, WILLIAM MORAES CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. FECHAMENTO DE PORTÃO DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO. DETERMINAÇÃO DO DETRAN/DF. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Vigora no âmbito do processo civil brasileiro que a ação é direito abstrato, sujeita a determinadas condições para tramitação: a) interesse de agir; b) possibilidade jurídica do pedido; e c) legitimidade para a causa (legitimidade ad causam). 2. A legitimidade ad causam diz respeito a quem pede (ativa) e em face de quem se pede (passiva). Segundo a doutrina, a teoria dominante é a da asserção. Desse modo, o magistrado verificará se estão presentes as condições da ação com base no que consta na petição inicial, em abstrato. Caso, em concreto, se verifique a ausência de legitimidade ativa ou passiva, para um assertivista, será matéria de mérito. 3. No caso do Código de Defesa do Consumidor, em hipótese de fato do produto, são responsáveis o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, ou seja, quem teria poder para alterar e controlar as técnicas de fabricação e de produção. O comerciante está expressamente excluído dessa responsabilidade. 4. Como os autores imputaram às rés, solidariamente, a responsabilidade pelos danos causados, apenas com uma análise profunda da demanda poder-se-á verificar a característica de cada uma das rés dentro da relação de consumo. 5. A relação jurídica existente entre as partes subsume-se ao Código de Defesa do Consumidor. Este divide a responsabilidade do fornecedor em duas vertentes: a) pelo fato do produto ou do serviço; e b) por vício do produto ou do serviço. 6. No caso de responsabilidade pelo fato do produto, não incide o prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Embora o folder de comercialização do empreendimento traga apenas Disco Incorporadora Imobiliária Ltda. e Porto BSB Engenharia Ltda. como construtoras (fl. 504), Mohamad &amp; Khodr Cia Ltda. era a anterior proprietária do terreno e, nessa qualidade, alienou alguns imóveis. Assim, também a ela deve recair a responsabilidade pelo evento. Ademais, tudo leva a crer que houve a prática de simulação, tendo em vista a impossibilidade de Mohamad de construir no terreno. 8. Não se faz necessária a comprovação de culpa das construtoras para o dano experimentado pelos autores. Cuida-se de fato do produto e a concessão de habite-se pela Administração do Guará não supre a necessidade de autorização de uso da via pública para acesso de veículos por parte do DETRAN/DF. 9. O fato de o imóvel ter sido alienado por terceiros não afasta a responsabilidade das rés, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. 10. O Código de Defesa do Consumidor coíbe qualquer publicidade enganosa (art. 37, §1o). O art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor dispõe ser direito do consumidor "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos". 11. Para a quantificação dos danos morais, necessário aplicar-se a lógica do razoável. Há necessidade, ainda, de o quantitativo estipulado se ater ao princípio da proporcionalidade, aliás, como qualquer atuação estatal, já que a função jurisdicional não deixa de ser função precípua do Estado. Deve, também, ser adequado à efetiva extensão do dano (art. 944 do Código Civil). 12. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. 13. Recurso de Laura julgado prejudicado. 14. Recurso das rés conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil/2015, por entender que os embargos de declaração opostos não são protelatórios; c) artigos 2o, 6o, 12 e 13, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 335, e 374, todos do Código de Processo Civil/2015, 29, 30, 31, 39, 43 e 44, todos da Lei 4.591/64, 112, 113, 422, todos do Código Civil, sustentando que sua condição de mera permutante do terreno em que foi construído o empreendimento, e o fato de ter alienado algumas unidades imobiliárias, não ensejam responsabilidade solidária pelo prejuízo dos consumidores, devendo ser equiparada a condômino e consumidor. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP; d) artigo 884 do Código Civil, sob a alegação de que eventual responsabilidade deve se restringir às unidades sob as quais figurou como incorporadora/vendedora nos respectivos contratos; e) artigo 944 do Código Civil, afirmando que não houve violação aos direitos da personalidade a justificar a indenização por danos morais II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 6o, 12 e 13, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 335, e 374, todos do Código de Processo Civil/2015, 29, 30, 31, 39, 43 e 44, todos da Lei 4.591/64, 112, 113, 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004